Tribunal: TCU
Processo: 006.874/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REFORMA. Lista sumária 28/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8114/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, do Regimento Interno, em ordenar o registro de reforma aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 006.874/2025-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abdias Barreto da Silva Neto (XXX.996.817-XX); Abel Jose da Silva (XXX.566.701-XX); Abraao Luciano dos Santos Costa (XXX.758.493-XX); Abraao Miranda Palacio Filho (XXX.595.084-XX); Adao Barreto (XXX.896.817-XX); Adelson Dias Machado (XXX.432.787-XX); Ademar Hermida da Silva (XXX.920.587-XX); Adenauer Carlos (XXX.168.197-XX); Adilson Braz de Lima (XXX.667.977-XX); Adilson Ferreira Vidal (XXX.990.776-XX); Adilson Rezende da Silva (XXX.278.757-XX); Adilson Xavier do Nascimento (XXX.842.917-XX); Adilson da Silva Santos (XXX.062.967-XX); Adriana Aparecida dos Reis Pereira (XXX.551.976-XX); Adriano Guimaraes Piqueno (XXX.930.827-XX); Afonso Ricardo da Silva Cordeiro (XXX.649.257-XX); Ageu Lima Pena (XXX.670.757-XX); Agnaldo da Silva (XXX.216.027-XX); Ailton Luiz Barbosa (XXX.581.486-XX); Ailton Ramos da Silva (XXX.327.177-XX); Ajamir Brito de Melo (XXX.219.538-XX); Alan Jorge Barcellos Fernandes (XXX.746.977-XX); Alberto Eduardo Goncalves de Castro (XXX.270.471-XX); Alcione dos Santos (XXX.806.299-XX); Alcir Albano Martins (XXX.607.619-XX); Alessandro Fabio Rivelo (XXX.610.627-XX); Alessandro Vilhena Portugal (XXX.265.782-XX); Alexander Pereira dos Santos (XXX.600.337-XX); Alexandre Barbosa Vasconcellos (XXX.174.647-XX); Alexandre Batista Garcia (XXX.385.437-XX); Alexandre Carneiro da Silva (XXX.712.557-XX); Alexandre Cesar Fontenelle Rocha (XXX.668.197-XX); Alexandre Charles de Vasconcelos (XXX.909.587-XX); Alexandre Marcelino de Araujo (XXX.734.767-XX); Alexandre Neves Lia (XXX.450.497-XX); Alexandre Tassio Barbosa Pereira (XXX.706.012-XX); Alexandre da Costa Pereira (XXX.745.777-XX); Alexandre de Franca Motta (XXX.880.157-XX); Alexandre de Oliveira Meireles (XXX.075.442-XX); Alisson Ribeiro Parente (XXX.841.301-XX); Almir da Costa Amaral (XXX.599.506-XX); Aloysio Duarte Filho (XXX.187.857-XX); Alvaro Fiuza Dias (XXX.764.090-XX); Amalia Affonso Brayner (XXX.319.541-XX); Ana Leonor Nascimento Tavares (XXX.513.073-XX); Anderson Borges (XXX.987.788-XX); Anderson Rogerio Borges dos Santos (XXX.636.020-XX); Anderson Tomas Palevoda da Silva (XXX.387.749-XX); Anderson Wilson Oliveira das Neves (XXX.499.417-XX); Andre Luis Benincasa Vercezes (XXX.532.007-XX); Andre Luis do Nascimento Faustino (XXX.756.156-XX); Andre Luiz Castro Neves (XXX.439.387-XX); Andre Luiz Nascimento (XXX.800.287-XX); Andre Luiz de Oliveira Printes (XXX.150.067-XX); Andre Raimundo Santos Coelho (XXX.552.727-XX); Angelica Cataldo Bassin (XXX.032.147-XX); Angelo Henrique de Oliveira Guimaraes (XXX.921.217-XX); Anisio Zaruh da Silva Costa (XXX.584.617-XX); Antonio Aflalo da Silva Neto (XXX.762.322-XX); Antonio Agostinho Lourenco (XXX.659.688-XX); Antonio Alves de Lisboa Filho (XXX.930.878-XX); Antonio Carlos Daumas (XXX.929.278-XX); Antonio Carlos Ferreira (XXX.312.691-XX); Antonio Carlos Martins (XXX.048.047-XX); Antonio Carlos Pereira da Cruz (XXX.585.667-XX); Antonio Casellas Servera (XXX.786.327-XX); Antonio Cleirdes Sebastiao dos Santos (XXX.987.398-XX); Antonio Correa da Silva Filho (XXX.410.007-XX); Antonio Daniel Luz de Souza (XXX.247.803-XX); Antonio Delano Soares Cruz (XXX.427.103-XX); Antonio Ecicleudo Pereira Gomes (XXX.405.202-XX); Antonio Gerardo Chaves (XXX.956.678-XX); Antonio Jose Torres Ribeiro (XXX.738.381-XX); Antonio Lauro Bandeira Pereira (XXX.200.733-XX); Antonio Luiz de Oliveira (XXX.353.947-XX); Antonio Pedro Gomes da Silva (XXX.961.632-XX); Antonio Sapucai de Moraes Martins (XXX.612.572-XX); Arilson Bessa da Silva (XXX.755.214-XX); Aristeu Marques da Silva Filho (XXX.317.867-XX); Arnaldo Braga Avolio (XXX.398.207-XX); Arnobio Nardeli Machado de Oliveira (XXX.331.510-XX); Aroldo Cesar de Castilho Junior (XXX.839.927-XX); Arquimedes Moreira dos Santos (XXX.216.217-XX); Ataerce Villas Boas Junior (XXX.860.817-XX); Augusto Cesar de Carvalho Rocha (XXX.157.107-XX); Augusto Garcia Leal de Almeida (XXX.736.087-XX); Augusto Goncalves de Almeida (XXX.557.983-XX); Beatriz Fernandes da Silva Lessa Vianna (XXX.849.717-XX); Breno Rodrigues do Nascimento (XXX.930.962-XX); Breno de Assis Oliveira Rossi Ferreira (XXX.917.386-XX); Bruno Henrique dos Santos (XXX.188.131-XX); Bruno de Sousa Silva (XXX.038.257-XX); Caio de Oliveira Silva (XXX.136.296-XX); Carlindo Hipolito da Silva (XXX.730.897-XX); Carlos Afonso Soares (XXX.702.967-XX); Carlos Alberto Alves de Souza (XXX.260.567-XX); Carlos Alberto Thomaz da Silva (XXX.491.017-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.716.481-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.105.447-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.176.337-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.388.837-XX); Carlos Alberto de Freitas (XXX.413.488-XX); Carlos Alberto de Souza (XXX.558.847-XX); Carlos Alexandre da Silva Santos (XXX.391.717-XX); Carlos Antonio da Silva (XXX.147.867-XX); Carlos Antonio do Bonfim (XXX.166.551-XX); Carlos Carvalho Teixeira (XXX.978.327-XX); Carlos Eduardo Antunes Gomes (XXX.696.907-XX); Carlos Eduardo da Silva (XXX.881.287-XX); Carlos Fernando Lopes de Lima (XXX.697.027-XX); Carlos Gardin Costa e Silva (XXX.749.507-XX); Carlos Magno da Silva (XXX.759.697-XX); Carlos Roberto Oliveira Ribeiro (XXX.714.407-XX); Carlos Roberto dos Santos Rezende (XXX.773.107-XX); Carlos Silva Franco (XXX.676.907-XX); Carlos Wilson Silva (XXX.147.517-XX); Carlos de Assis Guimaraes (XXX.462.527-XX); Celso Luiz Cardoso Vilarinho (XXX.137.427-XX); Celso Viana (XXX.051.707-XX); Charles Lopes Wolpi (XXX.716.387-XX); Cicero Gomes Fernandes (XXX.194.988-XX); Cipriano Pereira do Nascimento (XXX.373.597-XX); Clarissa Couto de Mello (XXX.965.100-XX); Claudinei Marcos da Costa (XXX.886.486-XX); Claudio Alves Gomes (XXX.896.467-XX); Claudio Jose Alves (XXX.553.056-XX); Claudio Jose Coutinho (XXX.200.416-XX); Cleber Faustino da Silva (XXX.561.727-XX); Cleidson Tavares Souza (XXX.826.401-XX); Clenia de Fatima Izidoro (XXX.765.986-XX); Cristiano Albuquerque de Campos (XXX.544.502-XX); Cristiano Louzada Leite (XXX.957.668-XX); Dalmo Ferreira da Silva (XXX.124.747-XX); Dalva da Silva (XXX.339.007-XX); Daniel Carneiro de Souza (XXX.781.241-XX); Daniel Messias da Rosa (XXX.637.337-XX); Daniella Christyanne Bernardes Pontes Santos (XXX.991.677-XX); Darlington Patrocinio Coelho (XXX.657.006-XX); David Cheddy de Carvalho Dias (XXX.941.867-XX); David Goncalves Junior (XXX.801.509-XX); David Paulo Alves Neto (XXX.161.313-XX); Deivid Mendes Gomes (XXX.156.270-XX); Delio Barboza de Sa (XXX.334.277-XX); Delmir Quintella (XXX.394.177-XX); Delson Silva Machado (XXX.718.987-XX); Denise Guimaraes Escovino (XXX.828.197-XX); Deoclydes Valerio de Castro Capibaribe (XXX.419.583-XX); Diego Dejunio de Oliveira Santos (XXX.310.171-XX); Diego Klipel Xavier (XXX.891.816-XX); Dilmar Silva (XXX.283.888-XX); Djalma Carvalho de Castro (XXX.033.517-XX); Douglas Martins Tiburcio (XXX.479.917-XX); Ecienak Rafael da Silva (XXX.549.194-XX); Eder Lopes de Magalhaes (XXX.619.836-XX); Edilson de Oliveira (XXX.997.577-XX); Edilson do Nascimento Costa (XXX.028.637-XX); Edinaldo Goncalves Santos (XXX.688.785-XX); Edivanir Souza Guilherme (XXX.935.105-XX); Edmar Jorge Lourenco das Chagas (XXX.497.067-XX); Edmar de Souza Noronha (XXX.117.637-XX); Edmilson Fernandes de Souza (XXX.155.787-XX); Edmilson Jeronimo dos Santos (XXX.140.877-XX); Edmo do Nascimento Costa (XXX.344.707-XX); Edson Junior dos Santos (XXX.577.246-XX); Edson Luiz Anselmo de Oliveira (XXX.848.007-XX); Edson Medeiros Costa (XXX.445.361-XX); Edson Pacheco da Silva (XXX.634.257-XX); Edson Peres da Silva (XXX.903.797-XX); Edson Silva (XXX.619.197-XX); Edson de Oliveira Assumpcao (XXX.677.547-XX); Eduardo Carneiro Pinto (XXX.102.751-XX); Eduardo Henrique Siqueira da Luz (XXX.450.453-XX); Eduardo Lopes de Faria (XXX.630.627-XX); Eduardo Rodrigues Barbosa (XXX.617.377-XX); Eduardo Valerio Gabrig (XXX.452.407-XX); Edvaldo Francisco Correia (XXX.633.795-XX); Edvaldo Maia (XXX.587.977-XX); Edvaldo Martins Mota (XXX.372.067-XX); Elcio Miranda (XXX.841.703-XX); Elcio Nascimento da Silva (XXX.783.167-XX); Elcio Pereira de Oliveira (XXX.304.006-XX); Elcio Vaz da Silva (XXX.381.557-XX); Elias Oliveira dos Santos (XXX.568.797-XX); Elias de Souza Pacheco (XXX.038.461-XX); Eliberto Pinto Barreto (XXX.407.702-XX); Eliezer Leandro da Silva (XXX.297.017-XX); Elisangelo de Oliveira (XXX.774.474-XX); Eliseu Antonio Soares (XXX.433.039-XX); Elmo Moreira Boechat (XXX.447.197-XX); Elomar da Costa Cavalheiro (XXX.973.300-XX); Elso Evangelista de Jesus Filho (XXX.536.487-XX); Elson Chaves de Souza (XXX.569.867-XX); Elton Oliveira Adorno (XXX.109.205-XX); Erivaldo Estevao da Silva (XXX.154.264-XX); Ernani do Espirito Santo (XXX.978.437-XX); Eros Leonardo Gomes (XXX.247.047-XX); Ervaldo Loredo Gomes (XXX.090.747-XX); Estevao Baltasar da Silva (XXX.756.107-XX); Eudo Costa dos Santos (XXX.483.102-XX); Evaldo Benevides Vicente (XXX.546.081-XX); Evandro Fernandes Marques da Silva (XXX.467.104-XX); Evandro Francisco de Souza (XXX.696.207-XX); Evandro Oliveira Lopes (XXX.183.883-XX); Evandro do Bonfim Dias (XXX.643.697-XX); Evandro dos Santos (XXX.466.567-XX); Evaristo Barbato Neto (XXX.486.807-XX); Everaldo Joel da Silva (XXX.340.524-XX); Everson Santana Silveira (XXX.675.797-XX); Everson de Oliveira Brandao (XXX.804.417-XX); Expedito Sandro de Barros Silva (XXX.363.754-XX); Fabio Ferreira da Costa (XXX.106.607-XX); Fabio dos Santos Soares (XXX.839.341-XX); Fabiola Curvello Leite Tiburcio (XXX.863.057-XX); Felipe Frances Guimaraes (XXX.673.746-XX); Felipe de Souza Fonseca (XXX.381.377-XX); Fernando Antonio Bento da Silva (XXX.462.807-XX); Fernando Castanheira Rodrigues (XXX.971.937-XX); Fernando Cesar de Oliveira (XXX.771.287-XX); Fernando Cezar Cordeiro Nahal (XXX.758.817-XX); Fernando Jose Dinelly Nascimento (XXX.133.887-XX); Fernando Ramos da Silva Filho (XXX.360.477-XX); Fernando de Almeida Nascimento Silva (XXX.905.977-XX); Filipe dos Santos Paiva (XXX.761.166-XX); Firmino de Sousa Neto (XXX.742.903-XX); Flavio Henrique de Melo Pereira (XXX.475.544-XX); Flavio Mello Marques dos Santos (XXX.664.147-XX); Francisco Agnaldo Martins de Souza (XXX.602.907-XX); Francisco Antonio de Sousa (XXX.410.563-XX); Francisco Antonio dos Santos (XXX.645.077-XX); Francisco Edmilson de Souza Junior (XXX.125.604-XX); Francisco Edson da Silva Araujo (XXX.811.623-XX); Francisco George Santos Gomes (XXX.419.083-XX); Francisco Jorge Bonfim Barros (XXX.637.743-XX); Francisco Jorge Silveira Rodrigues (XXX.958.538-XX); Francisco Jose Ferreira Lima (XXX.958.618-XX); Francisco Jose Fonseca de Medeiros (XXX.179.967-XX); Francisco de Assis Frota (XXX.402.698-XX); Francisco de Assis Reis Fernandes (XXX.251.788-XX); Frank Joaquim Ferreira (XXX.417.807-XX); Genesio Souza Junior (XXX.481.363-XX); Genessi Sa Junior (XXX.819.637-XX); George Geobert Antonio da Silva (XXX.080.997-XX); George Santos Costa (XXX.936.323-XX); Geraldo da Silva Goncalves (XXX.256.027-XX); Geraldo de Oliveira Martins (XXX.762.657-XX); Gerson Antonio Albuquerque de Oliveira (XXX.213.447-XX); Gerson Bizarro da Silva (XXX.255.497-XX); Gessica Cavalcante Benevides Urbano Maia (XXX.793.963-XX); Gilberto Santos Alves de Moura (XXX.672.323-XX); Gilmar Antonio Alexandre do Nascimento (XXX.465.017-XX); Gilmar Fernandes de Araujo (XXX.486.517-XX); Gilmar Ferreira da Silva (XXX.787.007-XX); Gilmar Marques de Barros (XXX.393.508-XX); Gilson Antonio Costa (XXX.082.646-XX); Gilvaldo Gomes da Silva (XXX.734.027-XX); Graziele Pedroso Cargnin (XXX.418.220-XX); Guilherme Aduan Silvano (XXX.394.748-XX); Guilherme Henrique Pereira de Almeida (XXX.556.249-XX); Gustavo Raymundo Souza (XXX.452.037-XX); Gustavo da Silva Veiga (XXX.334.967-XX); Harri Bruno Zimmer (XXX.697.620-XX); Helder Silva Carmo (XXX.124.411-XX); Heleno dos Santos Batista (XXX.643.017-XX); Helio Marinho Gomes (XXX.722.862-XX); Helio Motta de Souza (XXX.306.107-XX); Helio Nunes Barreto (XXX.909.507-XX); Helio Ricardo Marques (XXX.907.287-XX); Helio Ricardo Shor (XXX.714.007-XX); Helio Ricardo de Oliveira Lima (XXX.394.257-XX); Helio de Souza da Silva (XXX.602.387-XX); Henrique Almeida de Sa (XXX.538.177-XX); Henry Gustavo Rossi (XXX.752.758-XX); Herculano Pacheco Teixeira (XXX.686.987-XX); Hernando Coelho Tuta (XXX.482.212-XX); Higor Fabio de Medeiros Moreira (XXX.844.654-XX); Hilario Ferro da Silva Junior (XXX.301.497-XX); Hirohito Hertz de Lima Costa (XXX.905.944-XX); Humberto Eduardo dos Santos (XXX.176.784-XX); Igor Kiel Olivo (XXX.758.099-XX); Iraja Santos Witt (XXX.371.130-XX); Iran da Cunha Araujo (XXX.563.157-XX); Ismael Caldas Dias (XXX.740.387-XX); Israel Marcus Alves (XXX.873.517-XX); Ivan Ferreira Matos (XXX.457.887-XX); Ivan de Lanteuil Filho (XXX.955.157-XX); Ivanir dos Santos Cardoso (XXX.249.087-XX); Ivany Cleison do Nascimento (XXX.557.514-XX); Jacimar Ferreira Barros (XXX.376.903-XX); Jaderlan Campos Sarlo (XXX.984.257-XX); Jadir Lemos da Costa (XXX.471.067-XX); Jadson Alves Flores (XXX.508.277-XX); Jailton Franca Rodrigues (XXX.824.236-XX); Jair Jannes Ramos (XXX.660.707-XX); Jairo Polo de Faria (XXX.394.427-XX); Jairo Ribeiro (XXX.913.887-XX); Jairo de Souza Peixoto (XXX.666.571-XX); Jean Carlos Ramalho (XXX.735.758-XX); Jeandro Alves da Silva (XXX.974.341-XX); Jefferson Machado de Avela (XXX.908.107-XX); Jeronimo Souza Pereira (XXX.436.533-XX); Joabe Gasparini Rangel (XXX.321.897-XX); Joana Mara Carvalho de Carvalho (XXX.010.577-XX); Joao Antonio Ribeiro Charao (XXX.766.620-XX); Joao Araujo de Castro (XXX.652.367-XX); Joao Batista Carvalho Pontes (XXX.919.997-XX); Joao Batista Furtuno (XXX.490.782-XX); Joao Batista Leandro Lima (XXX.246.477-XX); Joao Batista Silva Alves (XXX.692.097-XX); Joao Bosco da Silva (XXX.974.088-XX); Joao Carlos Coutinho Gomes de Andrade (XXX.335.187-XX); Joao Eduardo Montenegro Girao (XXX.718.193-XX); Joao Evandro da Silva Miranda (XXX.202.162-XX); Joao Henrique Lima Libotti (XXX.352.107-XX); Joao Henrique da Silva (XXX.024.537-XX); Joao Lopes Barbosa Filho (XXX.481.697-XX); Joao Marcos Silva (XXX.469.757-XX); Joao Marcos de Andrade Batista (XXX.304.307-XX); Joao Silvio Ferrao Rodrigues (XXX.480.910-XX); Joao Theodoro da Silva Neto (XXX.986.227-XX); Joao Vieira Carneiro (XXX.439.257-XX); Joaquim Angelo Siqueira (XXX.324.158-XX); Joaquim Castro de Moraes (XXX.929.617-XX); Joaquim Marcos Pereira Costa (XXX.074.475-XX); Joel Cerqueira de Argolo (XXX.676.257-XX); Joel Ferreira da Silva (XXX.819.424-XX); Joel Joaquim de Santana (XXX.246.904-XX); Joel da Cruz Barbosa (XXX.755.047-XX); Joelson Costa Muniz (XXX.140.387-XX); Jonathan Nogueira de Moraes (XXX.506.251-XX); Jorge Barbosa do Nascimento Filho (XXX.983.517-XX); Jorge Bertolo (XXX.856.580-XX); Jorge Eduardo Moraes Silva (XXX.424.507-XX); Jorge Guilherme Diogo dos Santos (XXX.971.697-XX); Jorge Igo Elias Miguel (XXX.689.906-XX); Jorge Luis Mondo Tramontin (XXX.243.297-XX); Jorge Luiz Eugenio de Lima (XXX.175.557-XX); Jorge Luiz de Freitas (XXX.404.508-XX); Jorge Luiz de Lima Matos (XXX.957.087-XX); Jorge Nascimento da Paz (XXX.473.737-XX); Jorge Pereira da Silva (XXX.641.527-XX); Jorge Rafael Pereira de Sousa (XXX.975.887-XX); Jorge Ribeiro Goncalves (XXX.440.507-XX); Jorge Ribeiro Pacheco (XXX.353.777-XX); Jorge Soares Pontes (XXX.975.037-XX); Jorge da Cruz Silva (XXX.171.297-XX); Jorge da Rocha (XXX.343.737-XX); Jorge do Amaral (XXX.497.317-XX); Jose Alexandre Cordeiro (XXX.749.337-XX); Jose Alexandre de Oliveira (XXX.150.777-XX); Jose Alves Dias (XXX.976.915-XX); Jose Antonio Arruda Linhatti (XXX.580.460-XX); Jose Antonio Ribeiro Silva (XXX.650.777-XX); Jose Carlos Rodrigues Araujo (XXX.574.607-XX); Jose Carlos de Oliveira do Amaral (XXX.356.798-XX); Jose Carlos de Souza (XXX.197.177-XX); Jose Claudio Cruz da Silva (XXX.139.837-XX); Jose Claudio dos Santos Nascimento (XXX.135.637-XX); Jose Cleber Fernandes Lisboa (XXX.562.593-XX); Jose Cleofas Pinto Heilmann (XXX.617.497-XX); Jose Geraldo de Souza (XXX.945.457-XX); Jose Goulart Filho (XXX.717.007-XX); Jose Honorato da Silva (XXX.767.107-XX); Jose Israel de Sousa Santos (XXX.068.707-XX); Jose Jacemir Bezerra (XXX.414.108-XX); Jose Leandro da Silva (XXX.644.404-XX); Jose Luiz Pimenta (XXX.660.287-XX); Jose Maria de Oliveira Martins (XXX.994.336-XX); Jose Novais de Oliveira Neto (XXX.973.127-XX); Jose Ribamar Rocha e Silva (XXX.095.203-XX); Jose Ricardo Zaniboni (XXX.655.937-XX); Jose Ricardo dos Santos Goncalves (XXX.641.167-XX); Jose Rogerio Parreira Machado (XXX.616.777-XX); Jose Sales (XXX.473.497-XX); Jose de Arimatea Ramos (XXX.423.507-XX); Jose de Arimateia Resende (XXX.156.706-XX); Joselito da Silva Dias (XXX.120.907-XX); Josemar Tavares de Souza Guedes Correa (XXX.747.137-XX); Josias Martins da Silva (XXX.751.297-XX); Josias de Souza Albuquerque (XXX.537.287-XX); Josue Marcellos da Franca (XXX.228.927-XX); Juliana Pedro de Andrade (XXX.982.997-XX); Julio Cesar Alves dos Santos (XXX.716.977-XX); Julio Cesar Miranda (XXX.115.727-XX); Julio Claudio Mello da Silveira (XXX.764.497-XX); Kiriath Arba Soares Gomes (XXX.766.643-XX); Kleber Esteves Jose (XXX.265.387-XX); Kleber Murilo Sousa Oliveira (XXX.708.697-XX); Kleberson Caetano de Souza (XXX.447.367-XX); Laure Cristine de Araujo (XXX.120.378-XX); Leandro Fabre da Rocha (XXX.936.057-XX); Leandro Jose Durao (XXX.099.456-XX); Leandro Marones Pecanha (XXX.778.128-XX); Leandro Puntel Garcia Ferreira (XXX.171.416-XX); Leidimar Moreira da Costa (XXX.173.077-XX); Leila Sinhorini Lopes (XXX.146.918-XX); Leilson Borges da Silva (XXX.444.883-XX); Leonel Ary de Oliveira Silva (XXX.314.937-XX); Linda Aparecida Coelho (XXX.573.967-XX); Lindomar Leite de Almeida (XXX.468.906-XX); Lucas Benvenido dos Santos (XXX.174.931-XX); Lucas Ferreira Chagas Junior (XXX.890.260-XX); Lucas Ferreira de Ornelas Santos Mello (XXX.724.507-XX); Lucas Muller Cesar de Oliveira (XXX.683.856-XX); Lucas Severino Sampaio (XXX.565.393-XX); Lucas Vinicius de Oliveira (XXX.674.411-XX); Lucas de Souza Miranda (XXX.705.847-XX); Luciana Bastos Gimenes (XXX.267.187-XX); Luciana Beckert Zappellini (XXX.398.039-XX); Luciano Cavalcanti Galindo (XXX.026.764-XX); Luciano Lima Lacerda (XXX.157.730-XX); Luciano Soares dos Santos (XXX.881.977-XX); Luciano Vieira da Silva (XXX.151.937-XX); Luciano de Jesus Almeida (XXX.384.327-XX); Lucilio Gomes da Silva (XXX.251.066-XX); Luimar Pedroso (XXX.412.168-XX); Luis Benedito de Carvalho Konkowski (XXX.882.588-XX); Luis Felipe Martins Valverde (XXX.085.657-XX); Luis Roberto Albano (XXX.711.667-XX); Luis da Silva Simoes (XXX.701.175-XX); Luis dos Santos Silva (XXX.128.547-XX); Luiz Antonio Vieira Spinola (XXX.412.678-XX); Luiz Carlos Suela (XXX.185.667-XX); Luiz Claudio Malheiros Lavinas (XXX.114.257-XX); Luiz Fernando Albino Silva (XXX.182.889-XX); Luiz Fernando Domingos de Medeiros (XXX.729.367-XX); Luiz Filipe de Souza Leao (XXX.186.936-XX); Luiz Gonzaga Carneiro da Silva (XXX.888.078-XX); Luiz Henrique Ribeiro Sant Anna (XXX.759.928-XX); Luiz Martins de Assis Filho (XXX.904.331-XX); Luiz Ricardo Gomes Nunes (XXX.171.507-XX); Magda Venus Borges de Paula (XXX.656.476-XX); Maicon Douglas Gangorra dos Santos (XXX.488.087-XX); Maicon Lopes Lima (XXX.673.840-XX); Maiko Vargas Moraes (XXX.182.702-XX); Manoel Augusto Machado dos Santos (XXX.518.872-XX); Marcello Augusto Araujo da Silva (XXX.662.584-XX); Marcello Florencio Carvalho de Souza (XXX.551.209-XX); Marcelo Luiz Silva de Franca (XXX.391.917-XX); Marcelo Maia da Mota (XXX.118.027-XX); Marcelo Moura de Assis (XXX.145.787-XX); Marcia de Lima Sarubbi (XXX.910.687-XX); Marcio Eduardo da Silva (XXX.493.056-XX); Marcio Harley Muller (XXX.512.237-XX); Marcio Roberto Paiva de Sousa (XXX.662.403-XX); Marcio Silva Andrade (XXX.735.303-XX); Marcio Vieira Marques (XXX.648.528-XX); Marcio da Silva Cerqueira (XXX.074.367-XX); Marco Antonio Nunes Macambira (XXX.782.877-XX); Marco Antonio da Silva (XXX.643.307-XX); Marco Gomes (XXX.536.029-XX); Marco Polo Bartolomeu dos Santos (XXX.209.917-XX); Marcos Andre Barbosa dos Santos (XXX.249.967-XX); Marcos Henrique de Macedo Rodrigues (XXX.019.228-XX); Marcos Lima de Araujo (XXX.543.875-XX); Marcos Pacheco da Silva (XXX.669.267-XX); Marcos Valerio de Andrade (XXX.650.277-XX); Marcos Venicius Pinto (XXX.639.387-XX); Marcos Vinicius Brito (XXX.140.937-XX); Marcus Aurelio Martins Souto (XXX.770.257-XX); Maria Goreti Baptista (XXX.720.547-XX); Maria das Gracas da Silva Carvalho (XXX.676.557-XX); Marinho Pereira Rezende Filho (XXX.288.907-XX); Mario Aniceto Correa (XXX.717.607-XX); Mario Lanza Alves Bezerra (XXX.025.227-XX); Mario do Nascimento Gomes (XXX.572.897-XX); Martha Santos Moreno (XXX.898.467-XX); Matheus Luiz da Silva Prata Rodrigues (XXX.343.697-XX); Matheus Nunes Lima de Oliveira (XXX.532.887-XX); Mauri Kirchmaier Junior (XXX.320.026-XX); Mauricio Cardoso de Carvalho (XXX.944.078-XX); Mauricio Garcia de Lima Filho (XXX.026.373-XX); Mauricio da Costa (XXX.695.247-XX); Mauro Marques Pacheco (XXX.321.547-XX); Mauro de Oliveira Reis (XXX.991.067-XX); Max Filli Barbosa de Melo (XXX.736.227-XX); Messias Bastos Santos (XXX.605.487-XX); Miguel Luiz de Araujo (XXX.699.157-XX); Mikhail Bourlakov (XXX.619.337-XX); Milton Carvalho Cavalcanti (XXX.722.607-XX); Milton Cesar da Silveira (XXX.696.567-XX); Milton Jorge dos Santos (XXX.408.377-XX); Milton de Freitas (XXX.802.817-XX); Miqueas Donadio Correia (XXX.853.666-XX); Miro Laercio dos Santos (XXX.126.757-XX); Mizael Soares dos Reis (XXX.300.547-XX); Moacir Smek (XXX.007.659-XX); Moises Bernados das Graca Filho (XXX.499.007-XX); Moyses Calixto da Silva (XXX.705.197-XX); Naldete Pereira Viriato (XXX.408.777-XX); Narciso Luiz Carneiro (XXX.122.087-XX); Nathan Ruiz da Costa Ribeiro (XXX.832.046-XX); Nei Diogo Carlotto (XXX.366.878-XX); Nelmo Alves da Silva (XXX.246.757-XX); Nelson Gomes Queiroz (XXX.816.307-XX); Nelson Martins Filho (XXX.552.717-XX); Nerivan Felix da Silva (XXX.702.135-XX); Newton de Medeiros (XXX.672.118-XX); Ney Penha da Rocha (XXX.862.247-XX); Nilton Miguel Camargo (XXX.039.999-XX); Nilton Rodrigues de Almeida (XXX.386.538-XX); Nivaldo Bomfim dos Santos (XXX.188.095-XX); Nivaldo da Silva Ribeiro (XXX.676.307-XX); Norival Souza Tavares Filho (XXX.525.547-XX); Odanir Conde dos Santos (XXX.251.907-XX); Odualdo Marques Bento Filho (XXX.992.347-XX); Olivaldo Marques da Silva (XXX.318.927-XX); Omar Zendim (XXX.024.908-XX); Osmar da Silva Almada (XXX.965.417-XX); Oton Luiz Carvalho Chacon (XXX.583.677-XX); Ozagna Machado dos Reis Olivato (XXX.705.431-XX); Paula Alves Santos do Carmo (XXX.040.036-XX); Paula de Queiroz Caldeira Menezes (XXX.858.757-XX); Paulo Alair da Silva Monego (XXX.393.098-XX); Paulo Barbosa de Araujo (XXX.218.313-XX); Paulo Cesar de Aguiar (XXX.066.777-XX); Paulo Eduardo Tross (XXX.512.068-XX); Paulo Jorge Piragibe (XXX.995.167-XX); Paulo Jose da Silva (XXX.468.707-XX); Paulo Marcos Soares Catuver (XXX.043.301-XX); Paulo Renan Oliveira de Moraes (XXX.741.927-XX); Paulo Roberto Bento (XXX.015.697-XX); Paulo Roberto Cross (XXX.195.247-XX); Paulo Roberto Korndorfer (XXX.442.108-XX); Paulo Roberto Sant Anna Mota (XXX.896.697-XX); Paulo Roberto Viana de Souza (XXX.333.737-XX); Paulo Roberto do Nascimento (XXX.401.090-XX); Paulo Sergio Rangel da Silva (XXX.181.267-XX); Paulo Sergio de Oliveira Leite (XXX.754.147-XX); Pedro Luiz Gomes (XXX.057.537-XX); Pedro Paulo Sousa Neres (XXX.775.433-XX); Pericles Magalhaes Castro (XXX.677.088-XX); Rafael Jappe (XXX.148.610-XX); Raimundo Araujo Chaves (XXX.861.987-XX); Raimundo Nonato Ferreira da Silva (XXX.834.542-XX); Raimundo Nonato Mota (XXX.124.008-XX); Raimundo Reginaldo Araujo de Oliveira (XXX.764.394-XX); Raimundo de Moura Alves (XXX.242.483-XX); Rande Soares da Silva (XXX.749.767-XX); Raphael Alonso Alves (XXX.892.917-XX); Raphael Knoller Lima (XXX.538.705-XX); Raphael Monteiro de Oliveira (XXX.019.722-XX); Reginaldo Almeida dos Santos (XXX.025.743-XX); Reginaldo Figueredo de Oliveira (XXX.650.760-XX); Reginaldo de Oliveira Alves (XXX.687.806-XX); Reinaldo Breves dos Santos (XXX.479.836-XX); Renato Joaquim da Silva (XXX.157.237-XX); Renato Pazinatto (XXX.943.748-XX); Renato Rangel Salgado (XXX.814.937-XX); Renato Rodrigues da Silva (XXX.602.237-XX); Ricardo Couto Barbosa dos Santos (XXX.412.088-XX); Ricardo Ferreira (XXX.171.847-XX); Ricardus Valerio de Souza Nunes (XXX.688.607-XX); Roberto Carlos Sampaio Monteiro (XXX.511.357-XX); Roberto Costa de Oliveira (XXX.451.177-XX); Roberto Fernandes Ferreira (XXX.898.607-XX); Roberto Pereira Lorena (XXX.793.297-XX); Roberto Reis Santos (XXX.692.575-XX); Roberto Sergio Correa (XXX.142.867-XX); Roberto Vieira Cavalcanti (XXX.143.007-XX); Roberto Willean Falcao de Medeiros (XXX.283.357-XX); Roberto da Silva Monteiro (XXX.869.907-XX); Roberto de Lima Medeiros (XXX.340.797-XX); Roberto de Menezes Braz (XXX.321.207-XX); Roberto de Paula Silva (XXX.283.117-XX); Roberto de Souza (XXX.660.187-XX); Robson Jose Alves (XXX.345.577-XX); Robson Rodrigues dos Santos (XXX.051.957-XX); Rodolfo Moura dos Santos (XXX.508.217-XX); Rodrigo Bittencourt Blom Lied (XXX.143.450-XX); Rodrigo Matheus de Mello (XXX.809.018-XX); Rodrigo Regazonni de Oliveira (XXX.532.366-XX); Rogerio Francisco de Oliveira (XXX.369.927-XX); Rogerio Lange Froes (XXX.658.240-XX); Rogerio Luiz de Oliveira (XXX.387.476-XX); Rogerio da Silva Furtado (XXX.127.497-XX); Rogerio de Castro Angelo (XXX.533.368-XX); Romildo Viana Lima (XXX.302.977-XX); Romulo de Sousa Viana Melo (XXX.278.383-XX); Ronaldo Alves Silva Dourado (XXX.496.777-XX); Ronaldo Fernandes Pimentel (XXX.869.107-XX); Ronaldo Goncalves da Silva (XXX.401.597-XX); Ronaldo Luiz de Paula (XXX.125.907-XX); Ronaldo Norte Alves (XXX.304.507-XX); Ronaldo Pacheco Steimbach (XXX.423.767-XX); Ronaldo Vaz de Barros (XXX.911.037-XX); Roque Almir Neves Bispo (XXX.949.038-XX); Rosaldo Torres de Araujo (XXX.897.587-XX); Ruymar Lopes Borborema (XXX.481.657-XX); Salete Aparecida Schiavo (XXX.889.046-XX); Samuel Sampaio dos Santos (XXX.942.056-XX); Sandro Luis Chmiel (XXX.581.380-XX); Saulo Guilherme da Cruz (XXX.089.516-XX); Scheila Castro das Merces (XXX.443.827-XX); Sebastiao Klerton de Oliveira Neto (XXX.376.443-XX); Sergimar Bruno Dias (XXX.968.317-XX); Sergio Cardoso da Silva (XXX.520.297-XX); Sergio Carvalho Goncalves (XXX.282.218-XX); Sergio Gomes Fernandes (XXX.704.247-XX); Sergio Liberato Seabra Moreira (XXX.253.242-XX); Sergio Luiz Bonfim Pinto (XXX.294.008-XX); Sergio Luiz de Andrade Pereira (XXX.648.577-XX); Sergio Santanna Lima (XXX.139.427-XX); Sergio da Costa Cavalcante (XXX.040.877-XX); Severino Lourenco da Silva (XXX.719.997-XX); Sidiney da Silva (XXX.788.807-XX); Sidnei Luis Pratti (XXX.975.147-XX); Sidney Nunes Placido (XXX.287.657-XX); Sidney da Silva Dantas (XXX.532.367-XX); Sidrack Izidoro da Silva Filho (XXX.998.377-XX); Silon Brandao Schaiblich (XXX.680.818-XX); Silvano do Couto Alves (XXX.575.927-XX); Silvio Jose Pereira de Lima (XXX.679.687-XX); Silvio Pinheiro (XXX.071.777-XX); Solange Bezerra da Silva (XXX.454.837-XX); Soraya Diniz Fernandes (XXX.170.577-XX); Tania Regina dos Santos Barreiros Cosenza (XXX.957.217-XX); Teofilo de Azevedo (XXX.172.697-XX); Thalisson Austregesilo Silva (XXX.694.963-XX); Thiago Oliveira da Silva (XXX.187.827-XX); Thiago de Lima Costa (XXX.370.184-XX); Thiago de Souza Ramos (XXX.805.177-XX); Tiago Jose de Souza (XXX.040.886-XX); Tiago Pereira Batista (XXX.745.024-XX); Vagner Marcal da Silva (XXX.641.727-XX); Valdeci Dutra (XXX.448.287-XX); Valdeci Martins Araujo (XXX.252.711-XX); Valdecio Soares Cordeiro (XXX.911.327-XX); Valdir Schaurich (XXX.261.019-XX); Valezio da Silva (XXX.439.747-XX); Valter Cockles de Oliveira (XXX.025.997-XX); Valter Teixeira (XXX.916.637-XX); Victor Correa de Mattos Filho (XXX.170.727-XX); Vinicius Severino Araujo (XXX.774.176-XX); Vito Rafael Pato Gomez (XXX.720.307-XX); Vitor Bruno Magalhaes do Amaral (XXX.245.047-XX); Vivaldo da Silva Bomfim (XXX.319.407-XX); Vladis Sampaio Pereira (XXX.414.137-XX); Waldir Ferreira de Carvalho Filho (XXX.031.877-XX); Walfrido Silveira Lima (XXX.750.007-XX); Walter Cordeiro Pereira (XXX.921.207-XX); Walter Ferreira de Castro (XXX.026.908-XX); Walter da Cunha Ribeiro (XXX.489.787-XX); Walter de Oliveira Santiago (XXX.696.897-XX); Washington Pedreira Lannes (XXX.656.908-XX); Washington Vasconcelos Santana (XXX.546.405-XX); Wauban Pereira Barbosa (XXX.844.178-XX); Waurlenio Alves da Rocha (XXX.965.423-XX); Wendel Costa Parente (XXX.028.853-XX); Wilcleverson Cipolli Pereira Junior (XXX.811.568-XX); Wilimar Taules Dias (XXX.310.457-XX); Wilker Matiello Fazolo (XXX.750.227-XX); William Guilherme Evangelista de Souza (XXX.273.277-XX); William Marques da Silva (XXX.888.807-XX); William da Silva Firmino Filho (XXX.316.234-XX); Willian Donato de Aguiar (XXX.304.167-XX); Wilmar Goulart Brandao (XXX.351.557-XX); Wilson Rosimiro da Silva Filho (XXX.910.691-XX); Wilson dos Santos (XXX.809.767-XX); Zacarias Benedicto (XXX.516.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército; Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.